Tribunal: STF
Processo: ARE 1558236
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Carlos Jose de Oliveira Zanuto contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário consignando que rever o entendimento adotado no acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 280 e 279/STF



    Alega o embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade na decisão embargada.



    Nesse sentido, aduz, in verbis:



    “Não houve, em nenhum momento, invocação de legislação local. O Recurso Extraordinário foi integralmente fundamentado na aplicação da Lei Complementar Federal nº 51/85, na Emenda Constitucional nº 41/03 e na violação direta ao art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, em sua redação anterior à EC 103/2019. 



    A discussão travada é exclusivamente de direito. Não há pedido de revolvimento de fatos ou provas. A controvérsia cinge-se à interpretação e aplicação de tese fixada com repercussão geral reconhecida pelo próprio STF no Tema 1019, o que torna inadmissível o afastamento da análise sob o argumento de reexame de matéria probatória. 



    O recurso impugnou expressamente os fundamentos da decisão de origem. A tese de violação ao Tema 1019 do STF foi devidamente enfrentada no Recurso Extraordinário, que demonstrou que o servidor recorrente preencheu todos os requisitos da LC 51/85 antes da EC 103/2019, atraindo o direito adquirido à aposentadoria especial com integralidade e paridade. 



    A omissão em analisar o alcance do Tema 1019 frente à situação fática incontroversa — já consolidada nos autos — constitui violação ao dever de fundamentação e à autoridade vinculante da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.”



    Requer, ao final, 



    “o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para o fim de suprir a omissão e a obscuridade da decisão embargada, com o devido enfrentamento das questões constitucionais invocadas, especialmente quanto à violação ao art. 40, § 1º, III, da CF/88, à EC 41/03 e ao Tema 1019 da Repercussão Geral.”



    Decido.



    Os embargos não comportam acolhida, pois não há hipótese autorizadora de sua oposição.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em erro, omissão, contradição ou obscuridade, tendo-se sido decidido, fundamentadamente, todas as questões postas em análise, nos limites necessários ao deslinde do feito, não faltando à decisão clareza nem certeza quanto ao que foi julgado.



    Com efeito, tal como assentado na decisão embargada, 



    “No caso dos autos o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não reconheceu o preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação vigente para a aposentadoria especial, baseado na seguinte fundamentação:



    (...)



    Portanto, não há provas de que já havia completado os requisitos para aposentadoria especial previstos na LCF nº 51/1985 antes da implementação da reforma previdenciária estadual pela Emenda à Constituição Estadual nº 49 e Lei Complementar Estadual nº 1.354, ambas de 06 de março de 2020. 



    Ausente tal comprovação (certidão de contagem de tempo) não há que se falar em direito adquirido para a concessão do benefício e, ainda mais, nos moldes pretendidos. Isso porque o direito à aposentadoria é regido pela legislação vigente na data em que implementadas as condições para o seu deferimento.



    (...)



    Assim, para dissentir do posicionamento adotado pela Corte a Quo, de que o recorrente não preenche os requisitos para aposentadoria especial e acolher a pretensão recursal demandaria, induvidosamente, a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 STF.”



    Acrescente-se que a decisão embargada cita precedentes de ambas as Turmas do STF em casos análogos ao dos autos aplicando a orientação de que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo.



    Portanto, não padece a decisão embargada da apontada obscuridade. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela.



    O embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 21.09.2020. PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE DEU À LUZ DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 82 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os embargantes buscam indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (ARE nº 1.248.128/MG-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 30/11/20).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA – CPRB. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DA TAXA DE GERENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEI 8.212/1991. LEI 12.546/2011. DECRETO-LEI 1.598/1977. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI MUNICIPAL 8.133/1998. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. MULTA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC/2015. APLICABILIDADE. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM LEI. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE nº 1.089.763/RS-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/9/20).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente